Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736792-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERIDA MARIA FELIZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, diante da extinção do cumprimento de sentença na origem (ID 78408197). Como se vê, a decisão monocrática fundamentou-se na extinção do feito executivo (sentenciamento na origem), conforme expressamente consignado no ID 77564099. As razões do agravo interno, contudo, atacam fundamento diverso: o suposto levantamento de valores depositados. Tal descompasso configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada. Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e apresentando argumentos direcionados à sua modificação. No presente caso, o agravante argumenta que não há perda superveniente do objeto pelo simples fato de ter havido o levantamento do valor impugnado, destacando que o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, incorre em cerceamento de defesa. Não houve, portanto, enfrentamento à questão central da decisão agravada, qual seja, a extinção do feito executivo na origem. Dessa forma, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suposta violação ao princípio da dialeticidade, justificando a pertinência das razões recursais em face do fundamento adotado na decisão agravada. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator